Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE PESQUISA. RESULTADO DAS BUSCAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. TEMA 786 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESINDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O autor/recorrente, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela condenação da ré/recorrida à obrigação de desvincular o nome do autor/recorrente dos processos criminais mencionados, relacionados à Lei Maria da Penha.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60440525 e 60440527). Pugnam os recorridos pela manutenção da sentença.
5. A Constituição Federal, no seu artigo 220, assegura a ampla liberdade de expressão, enquanto no seu artigo 5.o, inciso X, protege os direitos da personalidade, como o direito à honra, imagem e privacidade. A liberdade de expressão deve ser prestigiada, na hipótese de colisão com o direito da personalidade, exceto quando constatado evidente abuso da liberdade de expressão (Acórdão 1692700, 07051270320238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso, não ocorreu excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão e de informação, a justificar a desindexação reclamada pelo autor/recorrente. Ademais, ressalvada a hipótese de não atendimento de ordem judicial para retirada de conteúdo ofensivo, os provedores de pesquisa não podem ser responsabilizados pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas pelos usuários, e tampouco podem ser obrigados a filtrar o conteúdo das pesquisas feitas pelos usuários. Inteligência dos artigos 18 e 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
7. E segundo o Tema 786, do Supremo Tribunal Federal (RE 1.010.606/RJ): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral- e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".
8. Nesse contexto, inexistindo abuso no direito à informação, a desindexação pretendida, que almeja desvincular o nome do autor dos processos criminais, não merece acolhimento. Com efeito, as informações relacionadas aos processos criminais indexados são públicas e verídicas, disponibilizadas pelo Poder Judiciário, por meio oficial (Dje).
9. Destarte, a obrigação de fazer reclamada pelo autor/recorrente carece de tem amparo legal, porquanto inexistente excesso ou abuso no exercício da liberdade de informação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11.Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.